Tribunal: TJES
Processo: 5027695-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027695-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO CRISTINO REIS
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027695-98.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
CARLOS EDUARDO CRISTINO REIS

RECORRIDA:
PICPAY SERVICOS S.A

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PICPAY. LIMITAÇÃO DO APLICATIVO MEDIANTE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, CPC. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que teve sua conta no aplicativo da requerida bloqueada indevidamente.

Em sede de sentença o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 5829969) aduzindo falha na prestação de serviços, considerando que o bloqueio deveria ser temporário e não por tempo indeterminado.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

In casu
, verifico que a requerida se desincumbiu de comprovar nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, conside

Neste sentido coaduno com o entendimento da r. sentença:

“A parte Requerida comprova de que a limitação da conta ocorreu devido a uma contestação diretamente com a administradora do cartão de crédito referente a compra do dia 05/05/2022, em que o Autor realizou um pagamento por meio da plataforma da Ré com o cartão de crédito final 0165, do Banco Itaú. Comprovou de que a transação foi cancelada e gerado um débito para o PicPay, pois fez o repasse ao recebedor.

Assim, procedeu com a imitação de segurança em 17/05/2022 para garantir a análise da situação, bem como permite os termos e condições de uso da plataforma, mas que em 24/06/2022 houve o pagamento do boleto realizado pelo Autor e o valor repassado ao destinatário, e que procedeu com a correta informação do bloqueio no dia seguinte quando o Autor entrou em contato.”

Desta forma, não vislumbro fato ensejador de danos morais ou perda de tempo útil, considerando que a requerente não anexou aos autos documentos que comprovem que a limitação interposta pela requerida trouxe prejuízos ao autor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)